Tribunal: TJDFT
Processo: 0748360-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748360-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que o signatário das contrarrazões, Dr. William Carmona Maya (ID 21998133) não consta no rol dos procuradores no documento ao ID 21260923 - Pág. 3-7, bem como não possui poderes constituídos por outra procuração ou substabelecimento para atuar no processo, seja nestes autos, seja nos autos principais n. 0717397-95.2019.8.07.0001. Sob pena de não conhecimento de suas contrarrazões e para evitar eventuais nulidades, INTIME-SE o Agravado para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator